Tribunal: TJPA
Processo: 0000067-71.2008.8.14.0081
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000067-71.2008.8.14.0081

RECORRENTE: SERGIO VINICIO DE GUSMAO REIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0000067-71.2008.8.14.0081

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): SÉRGIO VINÍCIO DE GUSMÃO REIS

ADVOGADO(AS): EMANUELLE D. S. E SILVA – OAB/PA 21367

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO E, CRIME CONEXO, FURTO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. TEMÁTICAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIDA. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUERITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de ________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0000067-71.2008.8.14.0081

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): SÉRGIO VINÍCIO DE GUSMÃO REIS

EMANUELLE D. S. E SILVA – OAB/PA 21367

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
SÉRGIO VINÍCIO GUSMÃO REIS,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bujaru,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de previsto nos artigos 121, §2º, inciso I e IV, c/c 14, II, e, delito conexo, 155, “caput”, todos do Código penal,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 06/02/2008 por volta das 20:30 horas, no ramal Bom Intento, bairro São José, cidade de Bujaru, o recorrente de posse de uma faca tipo peixeira, tentou contra a vida da vítima ADEMILSON MENDONÇA PINTO, que reagiu e travou luta corporal com o apelante, ficando esta lesionada.

Consta ainda da inicial acusatória, que o ofendido conseguiu se desvencilhar do recorrente, o qual foi contratado para matá-lo por um terceiro identificado por ROSIVALDO, mediante promessa de recompensa. Após o intento frustrado, o recorrente subtraiu a motocicleta da vítima e tentou fugir, mas foi encontrado por populares, sendo agredido e depois preso em flagrante delito.

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio tentado e furto, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o demandado, para que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pelas condutas criminosas constantes dos artigos 121, §2º, incisos I e IV c/c 14, inciso II e, crime conexo, 155, “caput”, todos do Código Penal.

Inconformado o apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição e consequente impronúncia, ante a insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção “in totum” da sentença de pronúncia, haja vista não haver erros a reparar.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

02 – DO MÉRITO

2.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que tal
decisão é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

2.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

A materialidade está devidamente constatada através do IPL apenso, especialmente pelo boletim médico, assinado pelo Dr. MANOEL MOREIRA CAMPOS – CRM nº 2825, do hospital São Lucas, em que se pode constatar que a vítima no dia 08/02/2008, foi atendida pelo mesmo que constatou ferida incisa superficial de 10 (dez) centímetros em mão esquerda; duas feridas incisas superficiais em pescoço, sendo uma de 07 (sete) e outra de 04 (quatro) centímetros, provocadas por instrumento cortante, além
da
prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, há indícios de autoria conforme se analisa.

Durante a fase pré-processual, o responsável pela investigação, inquiriu os seguintes nacionais: ADEMILSON MENDONÇA PINTO (vítima), CARLOS JOSÉ DA CRUZ JESUS, DIOGO SANTANA DA SILVA, EDINALDO SANTANA OLIVEIRA, bem como o recorrente, e em conclusão do inquérito policial, indiciou este último
pelo crime de tentativa de homicídio e roubo qualificado.

Já em sede de contraditório e ampla defesa vieram prestar depoimento: DIOGO SANTANA DA SILVA e EDINALDO SANTANA OLIVEIRA.

O recorrente

SÉRGIO VINÍCIO GUSMÃO REIS,
foi inquirido na fase policial, onde inclusive confessa que tentou contra a vida do ofendido, contudo, em juízo, somente disse que foi contratado para matar a vítima.

Assim, pelo conjunto probatório produzido tanto em sede policial como processual, vislumbro indícios suficientes a indicar a autoria do crime por parte do recorrente, sustentando assim a pronúncia do mesmo e o julgamento deste pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

2.3 – PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao recorrente, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de sua conduta pelo júri popular.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

2.4 –
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

2.5 – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE

Em relação a absolvição sumária do recorrente, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada, ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre na situação examinada, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia do recorrente, deve esta ser submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença competente para decidir sobre as condutas perpetradas pelo apelante.

2.6 - DO CRIME CONEXO – FURTO SIMPLES

Relativamente ao delito de furto simples (artigo 155, “caput”, do CP), cuida-se de crime conexo ao doloso contra a vida, a ser apreciado pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78 do Código de Processo Penal, carecendo o juízo primevo de competência para eventual impronúncia ou absolvição, preservando-se a unidade de julgamento e apreciação de provas.

Verifica-se também a demonstração da materialidade delitiva e indícios de autoria do crime em tela, eis que o conjunto de provas arregimentadas durante a fase policial e judicial, dá conta da possível participação do recorrente na empreitada criminosa, ou seja, quando o agente subtraiu a motocicleta da vítima após a prática do homicídio, com a finalidade de apoderamento da mesma para empreender fuga, o que impõe a pronúncia do recorrente, pelo mesmo fundamentos já expostos nos tópicos anteriores.

03 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia, nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023